Tribunal: TJBA
Processo: 8057695-52.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal REVISÃO CRIMINAL N. 8057695-52.2023.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL REVISIONANDO: BRUNO JESUS DA SILVA ADVOGADOS:ANDRÉ LUÍS DO NASCIMENTO LOPES - OAB/BA Nº 34.498, RAFAEL SMITH FREIRE LIMA OAB/BA Nº 34.498 E ANDRÉIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES OAB/BA Nº 34.498 RELATOR: DESEMBARGADOR JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. 1) IMPRECAÇÃO PELA REFORMA DO JULGADO FACE À MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ. VEDAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITOS E/OU AÇÕES PENAIS EM CURSO PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (29/09/2022) QUE SE DEU APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL (19/10/2021). RESCISÃO DO JULGADO QUE IMPORTARIA EM MÁCULA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA IRRETROAVIDADE OU TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ E DO PRETÓRIO EXLESO. IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. 2) CONCLUSÃO: REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de REVISÃO CRIMINAL sob nº 8057695-52.2023.8.05.0000, tendo como Revisionando BRUNO JESUS DA SILVA; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, mantendo-se o Decisum objurgado em todos os seus termos, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR